Tribunal: TJSP
Processo: 2292342-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Autor com esclerose múltipla. Prescrição de Ocrelizumabe. Juízo a quo que não concedeu tutela antecipada, entendendo não estar presente a urgência. Medicamento, porém, com registro na ANVISA. Ausência, no mais, de prova da existência de outra terapia eficaz capaz de superar a prescrição médica. Autor que já faz

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Autor com esclerose múltipla. Prescrição de Ocrelizumabe. Juízo a quo que não concedeu tutela antecipada, entendendo não estar presente a urgência. Medicamento, porém, com registro na ANVISA. Ausência, no mais, de prova da existência de outra terapia eficaz capaz de superar a prescrição médica. Autor que já faz uso do remédio em razão de outra demanda judicial, sendo imperiosa a continuidade do seu tratamento. Necessidade, pois, de resguardar o direito à vida. Recurso provido.